Tribunal: CARF
Processo: 10880.965413/2012-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.965413/2012-79
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.655 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
GE PROMOÇOES E SERVIÇOS DE COBRANÇA E TELEMARKETING
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o feito
em diligência para que a Unidade de Origem verifique os documentos e as alegações
apresentados pela recorrente, em confronto com os registros constantes do referente DACON,
para aferir eventual procedência do crédito alegado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Semíramis de Oliveira Duro, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido
Brandão Junior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho
Barbosa (Suplente Convocada) e Ari Vendramini.
Relatório
Trata-se de Pedido Eletrônico de Restituição –PER, que foi deferido parcialmente,
em virtude de não existir, nos controles eletrônicos disponíveis para Secretaria da Receita
Federal, crédito menor do que o pleiteado.
Intimada do despacho decisório, a ora recorrente apresentou manifestação de
inconformidade, onde alega que a pendência apontada originou-se em virtude de erro de fato
quando do preenchimento e transmissão da DCTF referente ao PIS da competência fev/2006,
alegando que o referido tributo teria sido totalmente compensado com as contribuições retidas
pelos contratantes dos serviços da recorrente quando do pagamento dos serviços e créditos sobre
os insumos deduzidos em função do cálculo do PIS não-cumulativo. Reconhece que não houve a
devida retificação da DCTF, mas diz que a DACON enviada está corretamente preenchida e
demonstraria a base de cálculo correta e os valores devidos do PIS não-cumulativo, bem como as
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.965413/2012-79
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.655 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.965413/2012-79

compensações com as contribuições retidas. Além disso, juntou aos autos extratos do livro Razão
com os lançamentos contábeis das contas “PIS a Pagar e “PIS Pagamento Indevido a Maior”.
Admite que a DCTF correspondente não foi preenchida corretamente e que isso
ocasionou o indeferimento parcial de seu pedido de restituição, sustentando ainda, com base no
art. 74, § 5o, da Lei no 9.430/96, que teria ocorrido homologação tácita de seu pleito, pois o prazo
de cinco anos para a homologação expressa (contado a partir da entrega de seu pedido de
restituição) teria sido extrapolado pela Receita Federal do Brasil.

Anexou á sua manifestação de inconformidade extratos do Livro Razão (com
lançamentos contábeis das contas “ PIS A PAGAR” e “PIS PAGAMENTO INDEVIDO A
MAIOR”, alegando que o DACON é compatível com o seu pedido de restituição.

No julgamento da manifestação de inconformidade, a DRJ/FORTALEZA proferiu
Acórdão onde, em seu voto condutor assim se manifestou :
O exame inicial da declaração apresentada à Administração Tributária
revelou que o crédito disponível para a restituição, R$ 19.746,43, era de valor
inferior ao solicitado no PER/DCOMP, R$ 37.904,40. Daí o deferimento
parcial do pedido pela autoridade local.
Esta conclusão teve por base a análise do DARF indicado no PER/DCOMP e
a sua utilização para quitação de débitos informados pelo contribuinte na
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF.
(...)
Ao analisarem-se os lançamentos contábeis (fls. 8/11), cotejando-os com
os valores do DACON, percebe-se que o pleiteado indébito de R$
18.157,97, não deferido pela Autoridade Tributária, coincide com o
somatório (1.452,49 + 16.705,48), dos lançamentos a título de
compensação de retenções de PIS do ano de 2005, utilizadas para a
dedução do PIS a pagar de março de 2006. Ressalte-se que tal
sistemática era permitida pelo art. 7o da IN SRF 459/2004.
Ressalte-se que tal sistemática era permitida pelo art. 7o da IN SRF 459/2004.
Contudo, o recorrente não apresentou os comprovantes das retenções feitas
em 2005 e utilizadas para a dedução do PIS em fevereiro/2006, elemento
essencial para a comprovação da liquidez e certeza do pretenso crédito.
Também não há, com os elementos apresentados, como verificar se o saldo
das retenções sofridas em 2005, de fato ainda não teria sido utilizado em
outras deduções.
Assim, diante da ausência de provas sobre a liquidez e certeza do direito
creditório informado no pedido de restituição, não há como acolher a
pretensão da defesa, mantendo-se, pois, o despacho decisório da autoridade
local que originou o presente litígio.
(destaques deste Relator)

O citado Acórdão restou assim ementado :

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/2006 a 28/02/2006
Ementa:
Acórdão desprovido de ementa em função do disposto no art. 2o da Portaria RFB
no 2724, de 2017 (DOU de 29/09/2017).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.655 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.965413/2012-79

Inconformada com tal decisão, apresentou recurso voluntário dirigido a este
CARF, onde reafirma suas razões já apresentadas em sede de manifestação de inconformidade,
alegando :
-
no
dia
12/09/2009,
a Recorrente transmitiu o PER/DCOMP de restituição no
05827.59203.120909.1.2.04-8005, tendo em vista que realizou pagamento indevido via DARF, na
competência março/2006, no valor de R$40.687,22 .
- o pagamento indevido ocorreu porque, à época, não era necessário realizar o referido pagamento, tendo em vista:
i) as contribuições retidas por terceiros contratantes dos serviços da Recorrente e, também, (ii) os créditos a título de
PIS decorrentes da aquisição de insumos, ou seja, as contribuições retidas e os créditos sobre insumos eram
suficientes para quitar o PIS devido no período, em consequência, o pagamento efetuado via DARF foi indevido.
- ocorre que, diferentemente do DACON, a DCTF à época não foi preenchida corretamente e tampouco retificada
tempestivamente.
- de um total de R$ 40.687,22 pleiteado, foi reconhecido o montante de R$ 19.746,43) e indeferido o
valor de R$20.940,79 objeto de Manifestação de Inconformidade e, agora, deste Recurso Voluntário
informou que preencheu a DCTF de forma equivocada (erro de fato), pois esta não espelhou as informações
descritas no DACON; ademais, também foi informado que não houve tempo hábil para retificar tal declaração,
anexando os seguinte documentos :
a) Razão da Conta de PIS a Pagar, demonstrando a provisão efetuada, bem como a baixa pelo pagamento integral; b)
Razão da Conta de PIS Pagamento a Maior – Ano 2006, demonstrando a baixa pela compensação com PIS Retido
na Fonte; c) Razão da Conta de PIS a Pagar, demonstrando o registro da compensação do crédito de PIS sobre os
insumos; d) Recibo do DACON.
- defendendo que o Princípio da Verdade Material não foi obedecido pela DRJ, apresenta, em sede de recurso
voluntário outros documentos, quais sejam:
- Comprovantes Anuais de Retenções de CSLL, COFINS e PIS/Pasep – Ano-Calendário 2005,
sofridas pela Recorrente em 2005 (DOC. 04);
- Razão Contábil de 01/01/2005 a 31/12/2006 relativo às retenções na fonte a compensar
(PIS/COFINS/CSLL) (DOC. 05);
- Tabela relativa à Receita de Serviço X Retenções de Fonte X Informe de Rendimento
(conciliando as informações acima) (DOC. 06);
- Razões Diversos 01/01/2006 à 31/12/2011 + Razão Analítico do PIS/COFINS pago a maior
2005 + Razão de 01/01/2006 a 31/12/2009
- Breve Relato Sobre a Contabilização dos Fontes de 2005 (DOC. 07);
- Declaração de que o saldo das retenções sofridas em 2005 não foi utilizado em outras
deduções (DOC. 08).
- alega finalmente que tais provas atestam que (i) as retenções sofridas pela Recorrente em 2005, utilizadas para a
dedução do PIS em fevereiro/2006 (pago indevidamente via DARF); bem como (ii) que o saldo das referidas
retenções não foi utilizado em outras deduções.
- ao final, requer que a decisão recorrida seja integralmente reformada, razão pela qual a Recorrente requer seja
conhecido e provido este Recurso Voluntário para ser reconhecido e homologado a totalidade do crédito pleiteado
no PER/DCOMP de restituição; subsidiariamente, requer, conforme exposto no tópico “Da Realização de Diligência
e/ou Perícia”, seja o procedimento administrativo baixado em diligência e/ou perícia para apuração de qualquer fato
que se julgue pertinente, notadamente os quesitos ora formulados e, por derradeiro, protesta pela realização de
sustentação oral.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade, com o que o conheço.
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.655 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.965413/2012-79

Admito os documentos apresentados em sede de recurso voluntário, por entender
que se caracterizam como complementares aos já apresentados, uma vez que se referem ao
mesmo fato objeto desta lide.
Ao analisar tais documentos verificamos que a informação já analisada pelo I.
Julgador da DRJ, consta em tais documentos, qual seja a de que “Ao analisarem-se os lançamentos
contábeis (fls. 9/11), cotejando-os com os valores do DACON, percebe-se que o pleiteado indébito de R$ 21.518,96,
não deferido pela Autoridade Tributária, coincide com o somatório (3.013,35 + 18.505,62), dos lançamentos a título
de compensação de retenções de PIS do ano de 2005, utilizadas para a dedução do PIS a pagar de fevereiro de 2006.
Ressalte-se que tal sistemática era permitida pelo art. 7o da IN SRF 459/2004.”

Tais valores encontram-se no documento de fls. 11 dos autos digitais (cópia do
Livro Razão Diversos), apresentado na manifestação de inconformidade e no de fls. 185 dos
autos digitais (cópia do Razão Conta 1.8.8.45.00.6.00.1008 – CSRF ANO CALENDÁRIO 2005
(pag.3) de 01/01/2006 a 31/12/2009 ), como segue :

Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.655 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.965413/2012-79

Ainda, há que se considerar as explicações constantes do documento denominado
“PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS REGISTRO DAS RETENÇÕES DOS FONTES DE 2005,
ás fls. 187 dos autos digitais, que correlaciona várias rubricas contábeis :
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3301-001.655 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.965413/2012-79

A análise de tais documentos não encontra respaldo nos documentos que
relacionam as retenções na fonte de fls. 158/159 dos autos digitais, detalhados no documento de
fls. 168 dos autos digitais, como vemos :
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3301-001.655 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.965413/2012-79

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3301-001.655 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.965413/2012-79

A DRF de origem não teve a oportunidade de analisar e realizar um juízo de valor
sobre os documentos apresentados, entretanto O I. Julgador da DRJ/FOR, órgão pertencente á
estrutura da Secretaria da Receita Federal, acessou o documento DACON, por ter acesso a tal
documento via registros disponíveis para a Secretaria da Receita Federal, o que lhe permitiu
afirmar :
Ao analisarem-se os lançamentos contábeis (fls. 9/11), cotejando-os com
os valores do DACON, percebe-se que o pleiteado indébito de R$
21.518,96, não deferido pela Autoridade Tributária, coincide com o
somatório (3.013,35 + 18.505,62), dos lançamentos a título de compensação
de retenções de PIS do ano de 2005, utilizadas para a dedução do PIS a pagar
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3301-001.655 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.965413/2012-79

de fevereiro de 2006. Ressalte-se que tal sistemática era permitida pelo art. 7o
da IN SRF 459/2004.

Os Conselheiros do CARF não têm acesso aos sistemas de registro da
Secretaria da Receita Federal e o DACON não consta anexo aos autos, nem em forma física,
por cópia, ou forma eletrônica, por anexação de telas de sistema de registro eletrônico,
tornando a afirmação do I. Julgador da DRJ impossível de ser aferida por este Conselheiro.
Conclusão
Diante deste quadro, proponho a conversão do feito em diligência para que a
Unidade de Origem verifique os documentos e as alegações apresentados pela recorrente, em
confronto com os registros constantes do referente DACON, para aferir eventual procedência do
crédito alegado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital